Tribunal: TJDFT
Processo: 0714953-60.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR C/C GUARDA E ADOÇÃO UNILATERAL. PEDIDO REQUERIDO PELO COMPANHEIRO DA GENITORA DO INFANTE. ART. 41, § 1o, DO ECA. PAI BIOLÓGIO. PRISÃO. DESEMPENHO DA FUNÇÃO PATERNAL. INÉRCIA POR ANOS. SITUAÇÃO DE ABANDONO CARACTERIZADA. PRIMAZIA DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A perspectiva constitucional do instituto da adoção, mecanismo de colocação de pessoas em família substituta, exige, quando houver interesse de criança e adolescente, que seja fundamentada na proteção integral e na real vantagem para o adotando.
2. Conquanto a legislação prefira a manutenção ou reintegração da população infanto-juvenil à família biológica, o princípio maior que norteia as normas atinentes ao direito em questão é o interesse dos menores.
3. O contexto probatório carreado aos autos comprova que o infante convive desde tenra idade com o companheiro da genitora, que provê os cuidados tanto no aspecto emocional quanto material à criança e com essa mantém fortes laços afetivos, o que revela que a adoção já se aperfeiçoou no plano fático. Acrescente-se que o estudo psicossocial, que constitui instrumento para elucidar o Juízo sobre o melhor interesse da criança, demonstrou haver vantagens ao menor na adoção unilateral, tendo em vista a dinâmica na qual a criança está inserida.
4. Conquanto o genitor biológico alegue estar preso e que a mãe impedia a convivência com a criança, a prova dos autos revela que, desde o nascimento, o pai se manteve inerte, deixando de tomar qualquer medida para estabelecer vínculos de afeto com o filho e perpetrando o abandono afetivo e material.
5. Apelação conhecida e não provida.